Tribunal: STF
Processo: ARE 938284
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Prequestionamento. Ausência. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Compensação. Discussão quanto à identidade de pleitos. Conexão. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A matéria constante dos dispositivos constitucionais tidos como violados não foi examinada pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional ou o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    4. Agravo regimental não provido.